Tribunal: CARF
Processo: 11080.726317/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726317/2011-12
ACÓRDÃO
1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. SALDO DE PREJUÍZOS
INDISPONIBILIZADO POR LANÇAMENTO ANTERIOR. SUSPENSÃO DOS
EFEITOS
DA
INDISPONIBILIZAÇÃO
EM
RAZÃO
DA
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. PROCESSO PRINCIPAL ENCERRADO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O princípio da oficialidade impõe
impulsionar o andamento do processo administrativo ao seu fim,
garantindo-se
sua
duração
razoável.
Encerrado
o
contencioso
administrativo no processo administrativo fiscal tido como prejudicial, a
mera proposição de embargos à execução não pode, por suposta
prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do processo
administrativo conexo/decorrente, uma vez que o Regimento Interno do
CARF não determina a suspensão do feito nessa hipótese, mas sim ou o
julgamento conjunto dos processos ou a continuidade do julgamento do
processo conexo/decorrente quando já tenha sido proferida decisão
administrativa de mesma instância no processo prejudicial.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2). JUROS DE MORA. CÁLCULO COM BASE NA
TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4). JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula
CARF no 8).
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, e, por
fundamentos distintos, o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, que manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício).

RELATÓRIO
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO LTDA (Contribuinte), já
qualificada nos autos, recorre de decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a
impugnação interposta contra lançamento formalizado em 03/08/2011, exigindo crédito tributário
no valor total de R$ 1.602.337,56.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, foi lançado
crédito tributário no montante de R$ 1.602.337,56 (um milhão e seiscentos e dois
mil e trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme
demonstrativo de fl. 2, tendo sido lavrado o seguinte auto de infração:
I – Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) – fls. 759/767.
Imposto: R$ 767.604,33
Juros de mora: R$ 311.529,98
Multa proporcional: R$ 553.203,25
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
3
Total: R$ 1.602.337,56
Enquadramento legal: Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) –
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, §§ 1o a 3o; Instrução Normativa(IN)
SRF no 28, de 13 de junho de 1978; Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, arts. 3o, 6o e parágrafo único; Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 –, arts. 247, 250, III, 251, 509 e 510.
Segundo consta da descrição dos fatos do auto de infração de IRPJ, foi apurada
compensação de prejuízos operacionais em montante superior ao saldo desse
prejuízo. O relatório fiscal de fls. 768/773 descreve a ação fiscal e indica que há
divergência entre os valores de lucro real e/ou prejuízo fiscal constantes no
Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base Negativa da
Contribuição Social (Sapli) e as compensações de prejuízo fiscal no período
compreendido entre os anos de 2002 e 2007, em virtude de que no Sapli constam
os valores de prejuízo fiscal e/ou lucro real e as respectivas compensações de
prejuízo apuradas por meio de lançamento de ofício, consubstanciado no auto de
infração do processo administrativo (PA) no 11080.013885/2007-65, que foi
desconsiderado pela contribuinte na elaboração do Lalur. Acrescentou que a
impugnação apresentada naquele PA foi examinada pela DRJ/Porto Alegre e o
lançamento foi julgado procedente, sendo o processo encaminhado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), em virtude de recurso voluntário
apresentado pela contribuinte.
Notificada do lançamento em 03/08/2011, conforme aviso de recebimento de fl.
786, a interessada, representada pela advogada Elbio de Mendonça Senna
(procuração de fl. 866/867), ingressou, em 02/09/2011, com a impugnação de fls.
791/865, na qual traz um extenso arrazoado sobre a cooperativa e sua realidade
factual e jurídica, o ato cooperativo (no ramo agropecuário e no ramo de
consumo) e seu adequado tratamento tributário, a inconstitucionalidade da
tributação das cooperativas de consumo.
Alegou, ainda, em suma:
· Caráter confiscatório da multa aplicada;
· Ilegalidade da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic);
· Não levou em conta o lançamento de ofício contido no auto de infração
constante do PA no 11080.013885/2007-65 porque referido lançamento fiscal
está em discussão mediante recurso administrativo para o Carf, recebido no
efeito suspensivo;
· Não é cabível a extensão dos efeitos daquele lançamento de ofício para os
lançamentos fiscais neste auto de infração, uma vez que o regime fiscal adotado
por ela é aquele aplicável às cooperativas agropecuárias e aquele lançamento está
vinculado às cooperativas de consumo;
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
4
· A alteração no Sapli é ilegal e abusiva, porque está em desacordo com as normas
e procedimentos tributários aplicáveis à tipologia, classificação e natureza jurídica
da Cooplantio.
Requereu sejam aceitas as razões da impugnação, pois insubsistentes as razões de
ordem legal utilizadas pela Receita Federal para justificar o referido apontamento;
a nulidade do auto de infração, ante a não existência de irregularidade na
compensação de prejuízo operacional com o resultado da atividade geral; sua
reclassificação de cooperativa de consumo para cooperativa agrícola; seja
excluído da incidência tributária a multa e os juros moratórios, bem como a taxa
Selic. Protestou pela juntada de documentos.
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de discussão de
auto de infração no âmbito administrativo não exclui a obrigatoriedade de
lançamento relativo aos efeitos sobre períodos de apuração subsequentes do
ajuste promovido de ofício por intermédio do auto de infração questionado, como
ocorre nos casos de lançamentos modificadores de saldos de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas de CSLL.
SALDO DE PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o lançamento se não demonstrada a existência de saldo de prejuízos
fiscais em valor suficiente para amparar a compensação pleiteada na declaração
de informações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007 JUROS DE MORA. SELIC.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa
referencial do Selic tem previsão legal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
5
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/09/2018 (e-fl. 966), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 04/10/2018 (e-fls. 967/1018), no
qual relata os fatos, reiterando que não considerou os efeitos do auto de infração no
11080.013885/2007-65 nos prejuízos acumulados porque ele se encontra suspenso em discussão
administrativa. Observa que o lançamento permaneceu sem qualquer movimentação e/ou decisão
por quase 07 anos e, ao final, foi mantido pela 3a Turma da DRJ/POR. Complementa que:
1- PRELIMINAR
Preliminarmente vale referir que o crédito tributário em discussão restou
constituído em razão de não ter essa contribuinte recorrente considerando na
elaboração do LALUR relativos aos exercícios, o lançamento de ofício contido no
auto de infração constante no PA n. 11080.013885/2007-65, cuja decisão no
processo administrativo restou transitada em julgada confirmando o crédito
tributário objeto da autuação.
Cumpre ressaltar que o crédito tributário constante no PA n. 11080.013885/2007-
65 encontra-se em discussão judicial sob o n. 5040987-54.2018.4.04.7100/RS e
Embargos à Execução n. 5040987 54.2018.4.04.7100/RS, os quais foram recebidos
conferindo efeito suspensivo à Execução Fiscal.
Ou seja, em que pese a suspensão da exigibilidade em razão da apresentação do
presente recurso, necessária a suspensão do processo administrativo até decisão
final na referida execução fiscal, vez que tal decisão implicará diretamente na
manutenção ou não do crédito tributário objeto ora em discussão.
Em razão do efeito suspensivo à execução fiscal e possível êxito quanto a extinção
daquele crédito tributário, não é cabível a extensão dos efeitos daquele
lançamento de ofício para demais lançamentos realizados pela Cooperativa
recorrente no período supracitado 2006 e 2007.
Desta forma, em sede de preliminar, requer o sobrestamento do presente feito
vez que há prova substancial sobre a possibilidade de modificação e
cancelamento do auto de lançamento PA n. 11080.013885/2007-65 e extinção do
crédito tributário em discussão judicial ao qual este lançamento está vinculado
diretamente, não havendo dúvidas sobre a prejudicialidade do processo judicial
em relação ao processo administrativo.
2- MÉRITO
Os fundamentos da decisão emanada da 3a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Ribeirão Preto/SP, não prosperam, a um, porque a Recorrente é
uma cooperativa agropecuária, cujas relações econômicas ocorrem no âmbito do
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
6
fomento a atividade agrícola e na comercialização da produção dos associados,
por meio do fornecimento de insumos, disponibilização de assistência técnica
vinculada a prática do plantio direto, venda para o mercado interno e externo da
produção dos associados, não caracterizando assim uma relação de consumerista
e portanto, diferenciada de uma cooperativa de consumo, como restará
demonstrado e configurado na via judicial. A dois, porque, mesmo admitindo-se a
hipótese da classificação imposta pela RFB, os atos praticados pela COOPLANTIO
não estariam ao abrigo ao art. 69 da Lei 9.532/97, vez que atos cooperativos.
O crédito tributário objeto do Auto de Infração, cuja Insubsistência se busca
através da interposição do presente Recurso Voluntário deve ter origem em
documento que seja revestido da presunção de certeza e liquidez. Porém, por se
tratar de presunção, esse status é provisório. Assim, ou a presunção se consolida
ou se desfaz, perdendo sua eficácia.
No caso do presente auto de infração a Recorrente pede vénia vez que havendo
qualquer alteração na via judiciai quanto ao processo administrativo ri.
11080.013885/2007-65, haverá consequentemente a anulação e cancelamento
do auto de infração que ora se impugna, vez que os lançamentos estão
diretamente vinculados.
Sabe-se que a regra legal de que uma demanda não pode ser discutida ao mesmo
tempo nas esferas administrativa e judiciai visa economizar tempo e custos, já
que a decisão da Justiça sempre prevalece.
Argui, ainda, o caráter confiscatório da multa aplicada, observando não estar alheio
à tese defendida pelo fisco de que este cumpre o seu mister vinculado ao princípio da legalidade
que embasa os procedimentos administrativos, mas firmando que as multas impostas
caracterizam um verdadeiro excesso, um verdadeiro desvio de finalidade, violando nossa
Constituição Federal e os princípios jurídicos e legais que devem reger tais procedimentos. Conclui
que o percentual imposto, de 75%, é evidentemente abusivo, configurando um verdadeiro confisco
do patrimônio do contribuinte, percentual este que não encontra características quaisquer de
razoabilidade, de proporcionalidade ou legalidade.
Discorda, também, da aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros moratórios,
bem como de sua aplicação sobre a multa de ofício, e finaliza afirmando que reprisa os
argumentos da impugnação, esperando que seja modificado o julgamento de 1a instância e
cancelada a exigência. Protesta, ainda, pela juntada dos documentos anexos, para melhor
esclarecer o posicionamento jurídico e tributário da Recorrente.

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
7
VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser CONHECIDO.
No mérito, a autoridade julgadora de 1a instância observou que:
Trata-se de analisar lançamento de IRPJ dos anos-calendário de 2006 e 2007, em
que houve a glosa de compensação de prejuízo fiscal em razão de reversão do
prejuízo fiscal apurado após lançamento de infrações constatadas no processo
administrativo 11080.013885/2007-65.
Preliminarmente, cabe esclarecer que não se discute no presente processo a
natureza das atividades da impugnante (cooperativa de consumo X cooperativa
agropecuária), pois, como visto, o lançamento baseou-se nos valores declarados
por ela própria, com a glosa da compensação de prejuízos fiscais. A natureza de
suas atividades já está em discussão no PA 11080.013885/2007-65, e a ele deve se
restringir.
Conforme relatado, a autuada requereu o cancelamento do auto de infração em
razão da sua dependência das exigências discutidas no processo
11080.013885/2007-65, em fase recursal no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, III,
do Código Tributário Nacional (CTN). No seu entendimento, só após decisões
administrativas irrecorríveis poderia ocorrer a constituição do crédito tributário.
Ao contrário do que requer a contribuinte, a formalização da exigência
decorrente, alcançando os períodos de apuração posteriores, é dever da
autoridade fiscal, em observância do art. 142 do CTN, que assim prescreve:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A lavratura do auto de infração se impõe também como medida preventiva da
ocorrência de decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário,
aplicando-se neste julgamento o mesmo entendimento das decisões de igual
hierarquia proferidas nos processos de origem, ou de decisões irrecorríveis se já
existentes, mantida a suspensão de exigibilidade assegurada pela apresentação da
impugnação, tudo conforme o já citado art. 151, III, do CTN.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
8
Não há motivo para sobrestamento do feito, devendo-se reconhecer neste
julgamento as decisões de mesma hierarquia já proferidas, como dito acima, cujos
efeitos produzirão mero ajuste matemático na exigência ora discutida nestes
autos.
Acrescente-se, entretanto, que aquele processo já teve julgamento definitivo no
Carf, conforme consulta ao e-processo, tendo sido negado provimento ao recurso
voluntário apresentado pela contribuinte, por meio do Acórdão no 1103-001.094,
de 26 de agosto de 2014, da 3a Turma Ordinária da 1a Câmara. A requerente
ainda apresentou embargos, rejeitados por meio do Acórdão no 1103-001.165, de
4 de fevereiro de 2015, e recurso especial, cujo seguimento foi negado por
despacho emitido pela mesma turma em 29 de maio de 2015, aprovado em
caráter definitivo pelo Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em
reexame de admissibilidade.
Como o julgamento definitivo manteve o lançamento que resultou na glosa ora
analisada, não há reparos a se fazer no lançamento deste processo.
Resta analisar as alegações de multa confiscatória e ilegalidade da Selic.
No que se refere aos juros de mora, foi a Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o, que
fixou esta taxa referencial, não deixando ao arbítrio do Poder Executivo fazê-lo,
em total consonância com o disposto no Código Tributário Nacional – CTN, art.
161.
É de se esclarecer que ela não é “fixada” pelo Poder Executivo, mas sim
determinada pelo mercado de títulos federais registrados no Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic). Essa taxa, calculada pelo Banco Central do Brasil,
é informada ao Poder Executivo, que apenas a divulga por meio de um ato
declaratório da Secretaria da Receita Federal.
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa Selic significa apenas uma
adequação desses juros aos valores de mercado, uma vez que, no sentido de se
desindexar a economia, foi abolida a cobrança de correção monetária.
No mais, a autoridade administrativa não possui competência para se manifestar
sobre a constitucionalidade das leis, atribuição reservada constitucionalmente ao
Poder Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas
pelo Supremo Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto n° 2.346, de 10
de outubro de 1997, condições que não se apresentam neste caso.
No tocante à alegação de caráter confiscatório da sanção pecuniária, afastar
multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais o princípio de vedação ao
confisco previsto na Constituição Federal (CF), art. 150, IV, é dirigido ao legislador
de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez positivada a
norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
9
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido.
Inicialmente registre-se que, em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, constata-se sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no 5040987
54.2018.4.04.7100, na qual foi declarado o acerto da ação fiscal no âmbito do IRPJ e da CSLL, e
acolhidos parcialmente os embargos à execução apenas para excluir do montante da execução o
valor resultante da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Houve apelação das
duas partes e os autos foram distribuídos em 26/01/2023, sem outros movimentos.
Tem-se, aqui, compensação de prejuízos fiscais anteriores para redução do lucro
tributável nos anos-calendário 2006 e 2007, prejuízos estes que foram aproveitados em
procedimento fiscal no qual se revisou as apurações dos anos-calendário 2002 e 2003, resultando
no lançamento no 11080.013885/2007-65.
Consoante se vê às e-fls. 637/728, foi constatado naquele procedimento fiscal que a
Contribuinte, no âmbito do IRPJ e da CSLL, havia excluído indevidamente resultados como
decorrentes de atos cooperativos nos anos-calendário 2002 a 2003. Ao recompor o lucro
tributável daqueles períodos, a autoridade lançadora aumentou, proporcionalmente até o limite
de 30%, a compensação de prejuízos de períodos anteriores. Assim, o saldo de prejuízos
operacionais de R$ 5.747.377,38 existente no início do ano-calendário 2002 foi reduzido pela
utilização de ofício das parcelas de R$ 1.652.746,53 em 2002 e R$ 729.373,21 em 2003. Com os
aproveitamentos realizados pela Contribuinte – compensações em 2004 (R$ 1.339.553,62) e 2005
(R$ 736.212,21) –, o saldo de prejuízos acumulados anteriores a 2006 foi reduzido a R$ 21.449,30,
conforme consta no Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI) às e-fls. 750/757.
O saldo de R$ 21.449,30 se mostrou insuficiente para as compensações promovidas
em 2006 (R$ 1.373.818,21) e 2007 (R$ 1.596.048,43). A compensação de prejuízos em 2006 já
havia sido promovida pela Contribuinte antes do aproveitamento realizado pela Fiscalização por
ocasião da formalização do lançamento no 11080.013885/2007-65. Já a compensação em 2007,
promovida em 31/12/2007, é posterior ao lançamento cientificado à Contribuinte em 07/12/2007.
Em sua defesa, a Contribuinte argui que não considerou tal lançamento na
elaboração do LALUR relativos aos exercícios, vez que o auto de infração n. 11080.013885/2007-65
encontrava-se suspenso em discussão administrativa.
Ainda que se entenda que deve ser dado o mesmo tratamento à compensação de
prejuízos de 31/12/2006, promovida pela Contribuinte antes de o saldo de prejuízos ter sido
reduzido pela autoridade fiscal, e à compensação de prejuízo de 31/12/2007, promovida quando a
Contribuinte já havia sido cientificada da indisponibilidade dos prejuízos acumulados destinados à
redução da exigência anterior, fato é que a possibilidade de discussão administrativa do
lançamento anterior não impediria que a autoridade lançadora aplicasse as consequências dessa
redução já naquele procedimento fiscal, ao menos em relação à apuração já encerrada em
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
10
31/12/2006, formalizando conjuntamente o lançamento decorrente no ano-calendário 2006 em
07/12/2007.
Esclareça-se que o rearranjo das compensações de prejuízos acumulados
promovidos pela autoridade lançadora é favorável ao sujeito passivo, vez que reduz exigências
mais antigas, sujeitas a mais encargos moratórios, e desloca parcela da exigência para anos-
calendários mais recentes, que serão acrescidas com menor percentual de juros moratórios. Se a
autoridade lançadora já houvesse aplicado a decorrência do aproveitamento feito no lançamento
de 07/12/2007, esse contexto seria mais claramente percebido.
De toda a sorte, quando assim não se procede, e a glosa decorrente é formalizada
em momento posterior – como se verifica no caso presente – o Regimento Interno do CARF
(RICARF) cogita, apenas, de sobrestamento do julgamento do lançamento decorrente até a
decisão de mesma instância administrativa do processo principal. Neste sentido era o disposto no
art. 6o, § 1o, inciso II, c/c §5o, do Anexo II do RICARF anterior, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, e permanece assim disposto no RICARF atual, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
11
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies. (destacou-se)
Ocorre que, como bem observando na decisão de 1a instância, o processo principal
já havia sido julgado definitivamente neste Conselho. Logo, ainda que se pudesse cogitar de
alguma hipótese de sobrestamento, tal circunstância não estaria mais presente porque já
apreciado o recurso voluntário interposto contra o lançamento formalizado nos autos do processo
administrativo no 11080.013885/2007-65.
Por todo o exposto, caberia à Contribuinte ter retificado sua apuração no ano-
calendário 2006 para desconstituir a compensação dos prejuízos que foram aproveitados no
lançamento formalizado nos autos do processo administrativo no 11080.013885/2007-65, bem
como reduzido o saldo de prejuízos fiscais disponíveis para compensação em 31/12/2007,
mormente se não houve qualquer questionamento à conduta da autoridade fiscal na parte que
resultou em redução do crédito tributário passível de lançamento naqueles autos. Ao deixar de
assim proceder, a Contribuinte se sujeitou ao presente lançamento de ofício, com os acréscimos
previstos na legislação de regência, e cuja exigibilidade não encontra mais qualquer óbice porque
já encerrado, no âmbito administrativo, a discussão instaurada no processo administrativo.
Por fim, quanto à pretensão de que a indisponibilização dos prejuízos fiscais
acumulados em 31/12/2005 não operasse efeitos em razão do efeito suspensivo à execução fiscal
e possível êxito quanto à extinção daquele crédito, aplicam-se aqui as razões assim expostas pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto no voto condutor1 do Acórdão no 9101-005.923:
Em que pesem os judiciosos argumentos do ilustre relator, Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, ouso discordar de seu voto quanto à possibilidade de
sobrestamento do julgamento do presente feito em razão de prejudicialidade

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e restaram vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto, votando pelas conclusões a
Conselheira Edeli Pereira Bessa e, por fundamentos distintos, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
12
externa (art. 313, V, “a”, do CPC/2015) decorrente de demanda judicial (ação
anulatória) proposta pelo Contribuinte após o processo administrativo fiscal - tido
como prejudicial ao presente - ter encerrado seu trâmite junto à RFB e ao CARF.
Preliminarmente, há de se ressaltar que o presente processo administrativo já
esteve sobrestado aguardando o término do processo administrativo fiscal
prejudicial, quando, em realidade, poderia somente aguardar a decisão
administrativa de mesma instância para seu prosseguimento, embora esse último
detalhe seja irrelevante para o deslinde da causa.
Com efeito, o que importa, é que o presente processo já esteve sobrestado
aguardando o desfecho administrativo do processo prejudicial.
Não tendo o Contribuinte obtido êxito no processo principal, ingressou com Ação
Anulatória, e, com isso, pretende novamente sobrestar o presente feito, agora até
o término da discussão judicial originada do processo administrativo fiscal
prejudicial.
E foi nesse contexto que o Recurso Especial do Contribuinte foi conhecido, e,
limitando-se a divergência objeto de admissibilidade recursal é que o presente
voto será desenvolvido.
Desse modo, se o lançamento no processo original continha ou não vícios, ou
outras vicissitudes travadas naqueles autos que pudessem infirmá-lo, não podem
e não serão alvo de análise no presente voto.
Pois bem, iniciando o exame do recurso propriamente dito, é importante ressaltar
que a aplicação do CPC ao processo administrativo fiscal, ainda que de forma
subsidiária, não é novidade. Marcos Vinícius Neder já tratava sobre o tema muito
antes do advento do CPC/2015, ressaltando, contudo, que a Lei no 9.784/99
sobrepunha-se ao CPC no que concerne à sua subsidiariedade na aplicação ao
processo administrativo fiscal federal. Veja-se:
Com a edição da Lei no 9.784/99, retomou-se o caminho da sistematização do
processo administrativo. Por via deste diploma federal, introduziram-se normas
gerais para o processo administrativo, estabelecendo critérios processuais e
direitos e deveres dos administrados. [...]
Ocorre, porém, que as alterações introduzidas pela Lei no 9.784/99 demoraram a
ser aplicadas no contencioso administrativo fiscal, em face, sobretudo, da
interpretação restritiva à remissão do artigo 69 desta mesma lei que prevê sua
aplicação subsidiária aos processos regulados por lei específica.2
[...]
Se a Lei no 9.784/99, de iniciativa do próprio Poder Executivo, formula disciplina de
princípios e garantias aplicáveis ao processo administrativo federal, por lógico não
se espera que a regra do artigo 69 inviabilize sua aplicação. A inteligência desse
dispositivo, ao mencionar expressamente a utilização subsidiária, é no sentido de

2 NEDER, Marcos Vinícius. LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado (de
acordo com a Lei n. 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 26-27.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
13
limitar a abrangência da norma, mas tão somente para ressalvar a eficácia de leis
especiais. [...]
O intérprete deve, portanto, recorrer, inicialmente, à norma específica e, se não for
possível, à norma geral. Se a norma geral confere ao intérprete princípios, como o
da moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, ele terá que os empregar para
alcançar o sentido da norma especial. Se esta é omissa, ao aplicado cabe a tarefa
de investigar se há disposição expressa e precisa na norma geral. Na esteira das
considerações alinhadas, mister demarcar dois momentos: o primeiro, antes do
advento da Lei no 9.784/99, em que a fonte processual subsidiária principal do
procedimento administrativo fiscal era o Código de Processo Civil, e, depois,
quando esta função passa a ser exercida por este lei geral no processo
administrativo3
Portanto, depreende-se que o CPC sempre foi aplicado de forma subsidiária ao
processo administrativo fiscal, mas, com o advento da Lei no 9.784/99, norma
geral de processo administrativo, primeiro aplica-se o Decreto no 70.235/72,
pautando-se inclusive nos princípios estampados na Lei no 9.784/99; a seguir,
aplica-se essa mesma norma geral de forma subsidiária, somente se recorrendo
ao CPC em último caso.
Retornando à análise do processo administrativo fiscal, entre seus princípios
norteadores está o princípio da oficialidade. Segundo esse princípio, compete à
própria administração impulsionar o processo até a sua conclusão, diligenciando
no sentido de reunir o conhecimento dos atos necessários ao seu deslinde. Tal
princípio, inclusive, foi positivado, constando expressamente como aplicável ao
processo administrativo (art. 2o, parágrafo único, inciso XII, da Lei no 9.784/99).
Além disso, o inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal impõe como
princípio basilar do processo, inclusive o administrativo, o direito à sua duração
razoável.
Desse modo, em atendimento a tais princípios, o sobrestamento do julgamento
dos processos administrativos fiscais em razão de normas aplicáveis ao processo
civil somente ocorrerá caso a matéria não esteja regulada em norma específica,
qual seja, o Decreto no 70.235/72 ou no Regimento Interno do CARF – RICARF -
que, por força do art. 37 do Decreto no 70.235/72, dispõe como se dá o
julgamento no âmbito desta Corte Administrativa - ou, por fim, ainda na Lei no
9.784/99.
Acerca do sobrestamento, assim dispõe o art. 6o do Anexo II do RICARF:
Art. 6 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:

3 NEDER, Marcos Vinícius. LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado (de
acordo com a Lei n. 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, final da nota
de rodapé n. 13 - p. 27-28.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
14
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III d o § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado
o processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes
do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado. [destaques inseridos]
Conforme se observa, o Regimento Interno do CARF regula as hipóteses de
sobrestamento dos processos administrativos fiscais conexos ou decorrentes
quando o processo principal não se encontra no CARF.
Por óbvio, a menção a “processo” na referida norma diz respeito ao processo
administrativo fiscal, e não ao judicial.
E desses dispositivos extrai-se que, quando possível, os processos principal e
conexos/decorrentes serão vinculados (§ 4o). Caso se encontrem Seções distintas
do CARF o processo decorrente/conexo deverá ser sobrestado, aguardando
decisão de mesma instância relativa ao processo principal (§ 5o). Por fim, se não
houver recurso a ser apreciado no processo principal, deverá prosseguir o
julgamento do processo conexo/decorrente então sobrestado, de acordo com o
resultado do processo principal (§ 6o).
Nesse contexto, ao se interpretar os ditames do CPC sobre o sobrestamento dos
julgamentos no âmbito administrativo, deve-se atribuir a tais normas o sentido
que lhes permite a realização de suas finalidades e a preservação da harmonia do
sistema jurídico do contencioso administrativo, pois, como já dizia o clássico
doutrinador Carlos Maximiliano “prefira-se a inteligência dos textos que tornem
viável o seu objetivo, ao invés da que os reduza à inutilidade”4.

4 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 216.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
15
Logo, a aplicação institutos de processo civil em razão de seu caráter subsidiário e
supletivo, por mera replicação, ao processo administrativo fiscal não pode ferir o
âmago das leis especial e geral que tratam do processo administrativo (fiscal)
federal. Conforme já transcrito alhures, Marcos Vinícius Neder enfatiza que “se a
norma geral confere ao intérprete princípios, [...] ele terá que os empregar para
alcançar o sentido da norma especial”.
Retornando ao caso concreto, conforme já esclarecido, o sobrestamento do
presente feito já foi realizado, e aguardou-se o desfecho do processo
administrativo prejudicial para que o seu mérito fosse analisado pelo colegiado a
quo.
Tendo o Contribuinte, após mantida a exigência no processo prejudicial,
ingressado com Ação Anulatória, essa não terá o condão, por si só, de sobrestar o
andamento processual administrativo da exigência tratada nos presentes autos.
Poderia o Contribuinte, na referida lide judicial, buscar obter tutela específica e
antecipada suspendendo a exigibilidade do crédito tributário ou até mesmo a
tramitação do presente processo, mas não há notícias nestes autos a esse
respeito.
Ora, já havendo resultado administrativo definitivo no processo inaugural, os §§
5o e 6o do art. 6o do Anexo II do RICARF determinam que, no processos
conexo/decorrente, deve-se partir do resultado do processo principal na
continuidade de seu julgamento.
Ressalta-se, por fim, que caso ambos os processos tivessem tramitado
conjuntamente, os julgamentos de seus recursos também seriam feitos de modo
único, em apenas uma assentada, não fazendo qualquer sentido que, após
decisão administrativa definitiva no processo principal, sobreste-se o julgamento
do presente processo decorrente para aguardar desfecho de lide judicial
inaugurada pelo Contribuinte a partir do primeiro lançamento realizado pelo
Fisco.
Assim sendo, com base no princípio da oficialidade – com fulcro no art. 2o,
parágrafo único, inciso XII, da Lei no 9.784/99 - há de se impulsionar o andamento
do presente processo administrativo ao seu fim, garantindo-se sua duração
razoável (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). O princípio da
oficialidade impõe impulsionar o andamento do processo administrativo ao seu
fim, garantindo-se sua duração razoável.
Tendo o processo administrativo fiscal tido como prejudicial já encerrado o
contencioso administrativo, a mera proposição de ação anulatória não pode, por
suposta prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do processo
administrativo conexo/decorrente, uma vez que o art. 6o, §§ 4o a 6o do Anexo II
do RICARF6 não determina a suspensão do feito nessa hipótese, mas sim ou o
julgamento conjunto dos processos ou a continuidade do julgamento do processo
conexo/decorrente quando já tenha sido proferida decisão administrativa de
mesma instância no processo prejudicial. (destaques do original)
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
16
Esta Conselheira declarou voto naquela ocasião para esclarecer alguns
fundamentos próprios para concordar com a conclusão exposta pelo voto condutor do Acórdão no
9101-005.923:
No mérito da questão acerca do sobrestamento, esta Conselheira também
acompanhou a divergência apenas em suas conclusões, por já ter manifestado
entendimento em favor de sobrestamento por prejudicial externa, consoante
voto condutor do Acórdão no 9101-004.659:
[...]
Em referido precedente, porém, não houve discussão administrativa do ato
antecedente, no caso, a rejeição da compensação declarada para extinção dos
débitos que motivaram o lançamento então sob análise. Já no presente caso, a
Contribuinte questionou administrativamente os lançamentos anteriores e, em
tais circunstâncias, há determinação específica no Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, de necessária aplicação de
decisão de mesma instância:
[...]
Inaplicável, portanto, a orientação decisória do precedente referido.
Recorde-se que o acórdão recorrido deixa de apreciar a questão de fundo que
vincularia os processos administrativos sob a premissa de o debate ser pertinente
aos autos dos lançamentos iniciais. Infere-se, daí, que a Contribuinte também
deixou de comprovar nestes autos o estabelecimento da discussão do indevido
aproveitamento dos prejuízos nos lançamentos iniciais. E, considerando que este
questionamento, se veiculado nos lançamentos iniciais, pretenderia a declaração
de impropriedade da redução da base de cálculo lá autuada por indevido
aproveitamento dos prejuízos fiscais em compensação de ofício, é de se supor,
inclusive, que esta arguição de exigência de crédito tributário inferior ao devido
não teria lugar em ação anulatória perante o Poder Judiciário.
Deflui daí que o sujeito passivo somente poderia pretender melhor discussão de
seu direito se lograsse demonstrar o dissídio jurisprudencial acerca da
impossibilidade de aproveitamento de prejuízos fiscais no cálculo de imposto
objeto de auto de infração quando tais valores forma utilizados em períodos
subsequentes, mas a partir de paradigma que, diversamente do recorrido,
analisasse a questão no plano formal, e não em decorrência da solução dada no
litígio instaurado no lançamento antecedente, ou seja, que efetivamente
demonstrassem a impossibilidade absoluta deste aproveitamento, e não a
impossibilidade em razão da improcedência da exigência anterior.
Diante da admissibilidade parcial do recurso especial, porém, a questão do
sobrestamento não merece acolhida porque a determinação regimental é de que
se aguarde, apenas, decisão administrativa de mesma instância, na hipótese de
instauração de ambos litígios na esfera administrativa.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
17
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Também aqui não se vê no processo inicial discussão do indevido aproveitamento
dos prejuízos nos lançamentos iniciais ou a pretensão, naqueles autos, de declaração de
impropriedade da redução da base de cálculo lá autuada por indevido aproveitamento dos
prejuízos fiscais em compensação de ofício. Assim, já tendo sido proferida decisão de mesma
instância validando o lançamento principal, resta aqui também confirmar as glosas de
compensação de prejuízos promovidas nos anos-calendários 2006 e 2007.
Por fim, com respeito aos questionamentos dirigidos à penalidade aplicada, em
razão de seu caráter confiscatório e consequente violação de preceitos constitucionais, bem como
no que se refere à aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros moratórios e sobre a multa de
ofício, cabe apenas invocar os entendimentos consolidados nas seguintes Súmulas deste Conselho:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Súmula CARF no 108
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
18
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Conclusão
O presente voto, portanto, é por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Jandir Jose Dalle Lucca
De acordo com o art. 47, §§ 4o a 6o do RICARF (Portaria MF no 1.634, de 2023), que
reproduz substancialmente o art. 6o do Anexo II do RICARF anterior (Portaria MF no 343, de 2015),
o sobrestamento do processo decorrente somente é cabível até que seja proferida decisão de
mesma instância administrativa relativa ao processo principal. Encerrado o contencioso
administrativo no processo prejudicial, o RICARF não autoriza novo sobrestamento em razão de
discussão judicial superveniente.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
19
Ou seja, o RICARF condiciona o sobrestamento do processo decorrente à pendência
de decisão administrativa de mesma instância no processo principal, condição que se encontrava
há muito satisfeita quando do presente julgamento, dado que o processo principal havia
transitado administrativamente em definitivo no CARF desde 2015. A discussão judicial
superveniente não recria essa hipótese, e o RICARF não apresenta lacuna que justifique a
aplicação subsidiária do CPC nesse ponto.
Além disso, o art. 151 do CTN enumera as hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário. As medidas que operam nesse plano, como o recurso administrativo e os
embargos à execução fiscal recebidos com efeito suspensivo, suspendem a cobrança do crédito,
mas não afetam sua constituição nem os demais efeitos jurídicos do lançamento de ofício. No caso
concreto, porém, sequer havia suspensão ampla da exigibilidade do crédito principal na via
judicial, dado que o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução foi ainda mais restrito,
limitando-se a obstar a alienação judicial do bem penhorado nos autos executivos, conforme se
verifica do despacho de fls. 1009. O argumento da Recorrente quanto ao sobrestamento,
portanto, não encontra amparo nem no plano jurídico nem no plano fático. Confira-se:

No mais, a argumentação da Recorrente de que não deveria ter observado os
efeitos do lançamento anterior na elaboração do LALUR porque ele estava suspenso em discussão
administrativa quando das compensações realizadas, restou prejudicada pelo trânsito em julgado
administrativo do processo principal, ocorrido antes mesmo do julgamento pela DRJ. Encerrada
definitivamente a discussão administrativa com manutenção do lançamento principal, não havia
mais qualquer fundamento para desconstituir o saldo de prejuízos apurado no SAPLI, e as glosas
das compensações realizadas nos dois períodos estavam plenamente justificadas.
Registro, acompanhando a Relatora neste ponto, que o ano-calendário 2006
apresenta peculiaridade digna de nota: a compensação realizada pela Recorrente em 31.12.2006 é
anterior à própria lavratura do lançamento principal, ocorrida em dezembro de 2007, de modo
que, naquele momento, a Recorrente ainda não havia sido formalmente notificada da redução do
saldo. Essa assimetria temporal foi considerada pela Relatora, mas, como ela própria apontou, não
altera a conclusão, pois o lançamento principal foi definitivamente mantido na esfera
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.383 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726317/2011-12
20
administrativa, confirmando a correção do saldo apurado no SAPLI para aquele período. Não há,
portanto, fundamento para tratamento diferenciado entre os dois anos-calendário.
As demais questões suscitadas pela Recorrente, relativas à natureza cooperativa da
entidade, ao caráter confiscatório da multa e à aplicação da taxa SELIC, foram corretamente
equacionadas pela Relatora com apoio nas Súmulas CARF no 2, no 4 e no 108.
Por todo o exposto, forte nos fundamentos acima, acompanho a Relatora pelas suas
conclusões, no sentido de conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca

Fl. 1044
DF CARF MF
Original